Tribunal: TCU
Processo: 031.739/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 47/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; 169, 237 e 250 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la prejudicada em face da revogação da licitação, indeferindo, por conseguinte, o pedido de medida cautelar, nos termos dos pareceres emitidos nos autos, arquivando-se o processo após cientificar o representante e a unidade jurisdicionada do decidido, com o envio de cópia da respectiva instrução: 1. Processo TC- Processo 031.739/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ: 05.340.639/0001-30) 1.2. Unidade: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Yan Elias (OAB/SP 478.626) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há